Tribunal: TJDFT
Processo: 0701165-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701165-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JARJOUR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA EMBARGADO: A A CAVALHEIROS BAR E CHARUTO LTDA. D E C I S Ã O Diante da impugnação ao julgamento virtual apresentada ao ID 72631519, retire-se da pauta da 17a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 10/6 a 17/6), nos termos do art. 4o, III, da Portaria GPR 841/2021, alterado pela Portaria GPR 1625 de 29/06/2023 deste Tribunal de Justiça. Por oportuno, saliento que os documentos juntados de modo inédito nesta instância recursal pela agravada ao ID 72631519 merecem ser examinados primeiramente no juízo originário, sob pena de supressão de instância, motivo pelo qual despiciendo oportunizar contraditório. À Secretaria para que inclua o processo na sessão presencial imediatamente posterior, independentemente de intimação. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator